Tribunal: TJMT
Processo: 1040851-60.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040851-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, COVID-19]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 02.003.438/0001-59 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), LELIS FONSECA SILVA - CPF: 570.624.201-15 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL E INTERESSE PÚBLICO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A impropriedade do procedimento escolhido pelo autor é evidente, eis que incabível ação civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos que não sejam qualificados pela relevância social e pelo interesse público.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
SINDICATO DOS AGENTES DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – SINDARF
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Civil Pública proposta em desfavor de
LELIS FONSECA SILVA
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, e no art. 330, incisos II e I, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta que “
não há dúvidas quanto ao cabimento da Ação Civil Pública e a legitimidade das entidades sindicais para sua propositura, mesmo quando tratar de direitos individuais homogêneos e, com muito mais razão, em relação aos direitos coletivos e difusos
”.

Argumenta que “
não pode a Juíza querer presumir que somente as pessoas em que estavam presentes fiscalizando se sentiram ofendido, já que se tratava de funcionários que estavam no exercício da função, logo atingindo toda a coletividade dos servidores que representam
”.

Aduz que “
cabe o prosseguimento da ação para viabilizar a responsabilização por danos morais coletivos, já consolidado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da possibilidade de manejo da ação civil pública, para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo
”.

Por fim, postula pela reforma da sentença, para condenar a empresa apelada “
para anular a extinção do processo, para ser declarada a existência de possível dano moral coletivo no ato do Apelado, conforme vídeo publicado diversos jornais, e juntado anexo, no intuito de deferir o prosseguimento do feito
”.

Tempestividade certificada (Id. 80407469).

Contrarrazões ofertadas para confirmar a decisão (id. 80407481).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por entender a inexistência de hipótese que autorize a intervenção ministerial no feito (id 87099482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Sindicato dos Agentes de Regulação e Fiscalização do Município de Cuiabá – SINDARF
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação Civil Pública
proposta em desfavor de Lelis Fonseca Silva, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, e no art. 330, incisos II e I, todos do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida de Ação Civil Pública para indenização por Danos Morais ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Regulação e Fiscalização do Município de Cuiabá – SINDARF, em desfavor de Lelis Fonseca Silva.

Eis o teor da sentença prolatada:

“(...)

Nos termos da Lei 7.347 /1985, a ação civil pública é o instrumento processual adequado para a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ‘ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infrações à ordem econômica e à economia popular, à ordem urbanística, e a qualquer outro interesse ou direito difuso ou coletivo da sociedade’.

(...)

Em suma, o objeto específico da Ação Civil Pública, a teor do que dispõe os arts. 129, III, da CRFB/88 e 1°, inciso IV, da Lei n° 7.347/85, configuram os chamados interesses difusos e coletivos.

No caso em comento, não obstante a relevância dos fatos e dos fundamentos sustentados na inicial,
a pretensão se volta à questão de direito individual puro, qual seja, a pretensão dos agentes de fiscalização em serem reparados pelas ofensas pessoais que alegam ter sofrido pelo contribuinte fiscalizado
.

Veja-se que dentre os documentos que instruem a inicial, o requerente juntou copia do boletim de ocorrência lavrado no dia dos fatos, onde são identificadas duas vítimas, servidores públicos do município, que relatam as agressões verbais sofridas.

Não se trata, portanto, de tutela de direito difuso ou coletivo, mas sim, direito de interesse individual, qual seja, a ofensa moral, dirigida a honra e a dignidade da pessoa individual, até porque o requerente sequer pediu a intervenção do ente público
. Nesse caso, inclusive, a legitimidade para pleitear a reparação do dano moral é do próprio ofendido e, em casos especiais, de sucessores do ofendido.

No caso em comento, não se vislumbra a prevalência de questões comuns a todos os servidores substituídos pelo requerente, mas apenas daqueles que foram pessoalmente ofendidos pelo requerido, ou seja, uma situação particular e individualizada, insuficientes para autorizar o manejo da ação civil pública.

Analisada a situação concreta, tem-se que a ofensa que se busca reparar carece de relevância social a justificar a defesa dos seus direitos por via da ação civil pública, que é o instrumento processual constitucionalmente assegurado aos legitimados ativos autorizados em lei, adequado para a proteção judicial dos interesses difusos e coletivos, no que concerne à preservação do meio ambiente, do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e do consumidor, bem como de outros interesses ou direitos metaindividuais.

Desta forma, forçoso é reconhecer que o procedimento escolhido não se mostra como adequado, diante da situação fática apresentada, para alcançar a pretensão deduzida.

O interesse de agir (ou interesse processual) consiste na necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pretendida pelo requerente. A necessidade fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser entendida como última forma de solução de conflito.

Também compreende a adequação, a utilidade e a necessidade do provimento, de modo que o que se pretende alcançar deve ser pleiteado pela forma devida, sob pena de faltar ao requerente interesse de agir, em suas acepções utilidade/adequação.

(...)

Nos termos do art. 485, §3º, do CPC, as matérias de ordem pública, como é o interesse processual, podem e devem ser reconhecidas de oficio, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado. O interesse processual, compreendido como adequação e necessidade, deve estar presente do início ao final do processo, sob pena de tornar a parte carecedora do interesse de agir, como no caso vertente.

Diante do exposto, com fundamento no art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Sentença sujeita a reexame necessário, em razão da aplicação do disposto no art. 19, da Lei n.º 4.717/65 ao microssistema processual coletivo.

(...)”

Do ato sentencial, o Sindicato interpôs o presente recurso de apelação cível, pugnando pela reforma da sentença, tendo em vista que “
o apelado não dirigiu-se as pessoas que estavam fiscalizando, ele dirigiu a todos os fiscais indistintamente
”.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Pois bem.

É certo que os Sindicatos possuem legitimidade para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais de seus filiados, como substituto processual, quando se cuidar de direitos homogêneos que tenham relação com seus fins institucionais.

Neste ínterim, os interesses ou direitos individuais homogêneos integram a categoria dos direitos transindividuais, cuja proteção jurídica é especial, realizada por meio de um microssistema de processo coletivo, constituído, em sua base, pela Constituição Federal, Lei de ação civil pública e Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade, procedimento e efeitos são diferentes do processo civil comum.

Tal categoria de direitos merece um tratamento processual diferenciado exatamente porque suplanta o interesse de um indivíduo, no que diz respeito a sua esfera particular, atingindo, reflexa ou diretamente, o interesse da sociedade, da ordem jurídica ou outros de maior envergadura.

Daí se inferir que o
discrimen
existente para se admitir ou não o cabimento da ação civil pública para proteção dos direitos individuais homogêneos está na relevância social ou no interesse público que qualificam tais direitos, porque é para esses fins que está predestinada: proteger interesses de largo espectro.

Assim, sob a ótica objetiva e subjetiva da relevância social
, verifica-se que, no presente caso, nem se busca defender bens ou valores essenciais à sociedade, tais como o direito ao meio ambiente equilibrado, à educação, à cultura ou à saúde, nem se pretende tutelar direito de vulnerável, como o consumidor, o portador de necessidade especial, o indígena, o idoso ou o menor de idade.

Deveras, a presente ação civil pública tem por finalidade apenas requerer o pagamento de indenização a título de dano moral a agentes de fiscalização, em razão de ofensa moral proferida por pessoa física. A propósito, o próprio juiz sentenciante afirmou que, “
não se vislumbra a prevalência de questões comuns a todos os servidores substituídos pelo requerente, mas apenas daqueles que foram pessoalmente ofendidos pelo requerido, ou seja, uma situação particular e individualizada, insuficientes para autorizar o manejo da ação civil pública
”.

Nessa perspectiva, não transcende a esfera de interesses puramente particulares e, consequentemente, não possui a relevância social exigida para a tutela coletiva.

Daí resulta evidente que os interesses patrimoniais disponíveis, de âmbito estritamente privado, sem qualquer relevo social, mesmo que venham a ser reconhecidos como individuais homogêneos, por si sós, não têm força a justificar o manejo da ação civil pública, porque isso vai de encontro a sua vocação natural.

Sob este ângulo, está evidenciada a impropriedade do procedimento escolhido pelo autor, eis que incabível ação civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos que não sejam qualificados pela relevância social e pelo interesse público.

Neste sentido, já proferiu entendimento os Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-33. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL E INTERESSES PÚBLICO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. 1. O sindicato, nos termos do art. 8º, III da Constituição Federal, possui legitimidade para defesa dos interesses e direitos dos integrantes da categoria representada, sem restrição. 2. A Medida Provisória nº 2.180-33, que alterou a Lei 7.347/85, aplica-se aos processos pendentes, de maneira imediata, porém não retroativa, sob pena de ferir os direitos processuais adquiridos. 3. Os interesses individuais homogêneos apenas são protegidos através da actio civilis se forem qualificados pela relevância social e pelo interesse público, apto a justificar um processo coletivo, o que não ocorre na hipótese de defesa dos direitos que versem sobre matéria tributária. 4. É indevida, nos termos do art. 18 da Lei nº 7347/85, a condenação em honorários, quando não comprovada a má-fé do autor da ação civil pública. 5. Sentença mantida, mas, por fundamento diverso. 6. Apelações improvidas.

(TRF-5 - AC: 287384 AL 2001.80.00.004158-9, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 13/02/2007, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 29/03/2007 - Página: 845 - Nº: 61 - Ano: 2007)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DISPONÍVEL. RELEVÂNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Ministério Público possui legitimidade para promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo que de natureza disponível, desde que o interesse jurídico tutelado possua relevante natureza social. Precedentes. 2. No caso dos autos, não há relevância social na ação civil pública, tendo em vista que a controvérsia a respeito da cobrança de taxa por associação de moradores não transcende a esfera de interesse privado, devendo, portanto, ser mantida a extinção do processo por ilegitimidade ad causam da promotoria pública. 3. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1585794 MG 2016/0042862-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

Com efeito, diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas ofensas a agentes de fiscalização individualizados, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022